Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704077-24.2019.8.07.0018 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ARGUIDO: ESSENCIAL DROGARIA E MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (ID 13163406, pags. 843/848), arguido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, enquanto custos constitutionis, em sede da apelação cível (ID 11898158, pags. 790/799), interposta pelo Impetrado, DISTRITO FEDERAL. Na origem, apontado o Diretor da Vigilância Sanitária do Distrito Federal como autoridade coatora, a ESSENCIAL DROGARIA E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS LTDA impetrou mandado de segurança com pedido de liminar, cujo aludido direito líquido e certo a ser protegido era o de não sofrer “a ilegalidade da exigência prevista no artigo 9o da RDC 50/2014 e da sobreposição da Lei 13.454/2017 sobre a RDC citada”. Por conseguinte, requereu o deferimento do pedido liminar e sua confirmação, para conceder a segurança, determinando ao Impetrado, “seus fiscais de competência delegada ou quem lhe faça as vezes, se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à Impetrante e suas filiais por ocasião da compra, manipulação e comercialização, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, sem necessidade de registro”, conforme emerge da petição inicial (ID 11898045, pags. 8/36). Sobreveio a sentença, em que, confirmando a decisão que deferiu a liminar (ID 11898134, pags. 735/739), o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal concedeu a segurança (ID 11898152, pags. 778/783). Como razões de decidir, aquele Juízo fundamentou, em suma, na incidência do princípio da hierarquia das leis, em razão da Lei n. 13.454/2017 prevalecer sobre o regulamento da Anvisa – Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 50/2014. O Impetrado Distrito Federal interpõe apelação (ID 11898158, pags. 790/799), a qual é distribuída à relatoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues, na c. 1a Turma Cível. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS arguir o presente Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade da Lei n. 13.454/2017 (ID 13163406, pags. 843/848). Nesse sentido, sustenta que “não cabe ao Poder Legislativo autorizar, mediante lei ordinária, a produção, a comercialização e o consumo de medicamentos e insumos farmacêuticos, uma vez que a vigilância e o registro sanitário de substâncias demandam complexa análise reservada ao Poder Executivo, notadamente à Anvisa, autarquia vinculada ao Ministério da Saúde”, nos termos do art. 200, I e II, da CRFB, c/c, art. 7o, III, da Lei no 9.782/1999. Por conseguinte, defende que “ao liberar o uso indiscriminado de anorexígenos sem o cumprimento de pressupostos mínimos de segurança (testes clínicos e registro sanitário, por exemplo), o Congresso Nacional substituiu a valoração essencialmente técnica da Anvisa por um juízo preponderantemente político, interferindo de forma inadmissível em procedimento tipicamente administrativo e violando, com tal expediente, o princípio da separação de Poderes (art. 2o, CF/1988)”. Ademais, sustenta que necessária se faz a observância do princípio da proporcionalidade, pois “entre os fármacos elencados na Lei no 13.454/2017, o femproporex, o mazindol e o anfepramona foram proibidos na Europa e os dois primeiros também nos Estados Unidos, inexistindo qualquer justificativa idônea, por ora, à sua introdução no mercado brasileiro”. Por conseguinte, defende que “não se pode olvidar, igualmente, que existem diversos inibidores de apetite registrados na agência reguladora que demonstraram o atendimento às rigorosas exigências de qualidade, segurança e eficácia, sendo precipitada e desnecessária a medida adotada pelo Poder Legislativo em relação [a estes] anorexígenos, principalmente por não estar respaldada em estudos empíricos confiáveis”. Portanto, defende a inconstitucionalidade da Lei n. 13.454/2017, pois este diploma legal “cria regime excepcional de produção e dispensação de medicamentos, sem amparo científico e de modo casuístico, afronta o direito constitucional à saúde (art. 6o, caput, CF/1988)”, conforme decidido pelo STF na ADI n. 5501, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.269/2016. Por fim, requer que “seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade material da Lei no 13.454/2017 por violação ao direito à saúde (art. 6o, caput, da CF/1988) e aos princípios da separação de Poderes (arts. 2o e 200, incisos I e II, da CF/1988) e da proporcionalidade”. A c. 1a Turma Cível acolhe este incidente e determina a remessa dos autos a este Conselho Especial, “ficando sobrestado o julgamento da apelação até decisão definitiva [deste] Órgão Especial” (ID 17193903, pags. 881/897). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz deixar bem vincado que na ADI n. 5501 foi julgada a inconstitucionalidade da Lei n. 13.269/2016, a qual “autorizava o uso da fosfoetanolamina sintética, conhecida como “pílula do câncer”, por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna”[1]. Outrossim, esta relatoria constata que pende de julgamento a ADI n. 5779, a qual objetiva aferir a constitucionalidade da Lei n. 13.454/2017, objeto do presente incidente. Ademais, este julgamento está pautado[2] para ocorrer no dia 13/10/2021. Por conseguinte, conquanto a ADI n. 5501 tenha tratado em parte da questão de fundo, pois as patologias, os fármacos e seus efeitos são díspares, necessário se faz que se aguarde o julgamento a ADI n. 5779, com o fim de evitar-se a prolação de decisão conflitante com a resolução que vier a ser empreendida pelo STF, ante a proximidade do julgamento pelo Pretório Excelso. Portanto, esta relatoria verifica a necessidade de suspensão do trâmite processual deste Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade até o julgamento da ADI n. 5779 pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC, sem prejuízo da suspensão do trâmite processual da apelação determinado pela c. 1a Turma Cível, nos termos do que restou relatado. Ante o exposto, determino que se suspenda o trâmite do presente Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade até a realização do julgamento da ADI n. 5779 pelo STF, sem prejuízo da suspensão do trâmite processual da apelação determinada pela c. 1a Turma Cível, nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, determino que se oficie a c. 1a Turma Cível. Após o julgamento da ADI n. 5779, retornem os autos à conclusão desta relatoria. Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em: &lt;http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=454079&amp;ori=1&gt;. Acesso em 06 jul. 2021. [2] Disponível em: &lt;https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5263364&gt;. Acesso em 06 jul. 2021. Brasília, 6 de julho de 2021 16:46:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador